Tribunal: STF
Processo: MS 40244
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Diogo Carvalho de Gouvea, contra ato judicial proferido pelo Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, “que deixou de conhecer o agravo em recurso extraordinário outrora interposto pelo impetrante e evidente violação ao direito líquido e certo”.  



    O autor, na síntese fática da petição inicial, discorre sobre o histórico anterior à propositura de uma ação judicial de competência dos juizados especiais, cuja discussão se resumia à aquisição de um bem imóvel.



    Sustenta que “[a]pós todo o cenário abusivo ocorrido, o Impetrante ajuizou demanda em face da associação, com o fito de obter a nulidade da multa, dada sua ilegalidade, bem como buscando ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais sofridos”.



    Conta que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, em face da qual “recorreu da decisão e, a despeito da comprovação do devido recolhimento do preparo de forma escorreita, o juízo primevo de forma errônea aduziu que o preparo teria sido recolhido a menor, sendo necessário a impetração de mandado de segurança para que o Recurso Inominado fosse direcionado à Turma Recursal. O mandado de segurança foi julgado procedente, sendo o Recurso Inominado analisado pela Turma Recursal, todavia negado provimento”.



    A parte impetrante narra que foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, ensejando a interposição de Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento com fundamento “no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, alegando que as questões trazidas pelo recurso extraordinário já teriam sido objeto de análise pelo STF, concluindo pela ausência de repercussão geral das controvérsias que envolvem o sistema de juizados especiais”.



    Sustenta que “recorreu da decisão indicando a relevância da questão trazida ao conhecimento do Judiciário, bastante para reverter a presunção de inexistência de repercussão geral das demandas dos Juizados”.



    Narra que “o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve seu posicionamento, deixando de conhecer o recurso e impedindo a discussão da matéria pela Corte Superior, com base em malabarismo jurídico, uma vez que inexiste qualquer julgamento em recurso repetitivo, deixando evidenciada a criação de mecanismo simplesmente para impedir a apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Aduz que “embora o Vice-presidente não tenha conhecido do recurso por alegação de que a matéria já foi objeto de apreciação pelo STF, essa informação é inverídica, o que foi bem demonstrado nas razões de recurso, motivo pelo qual, as razões de decidir comportavam a interposição de Recurso Extraordinário e não agravo”.



    Alega que “não se trata em hipótese nenhuma de aplicação do artigo 1030, §1º do CPC que, a bem da verdade, somente fora citado, para justamente obstar o conhecimento do recurso pela Corte Superior”.  



    A título de tutela provisória requer a concessão da liminar “para impedir que o Impetrante tenha seu nome indevidamente negativado, baseado em multa ilegal e abusiva”. No mérito, pede que seja a “demanda julgada procedente, ante a existência de prequestionamento e repercussão geral da matéria, a fim de que o recurso do Impetrante suba ao STF para ser por ele analisado e julgado”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.  



    Na petição inicial, a impetrante tece considerações diretamente relacionadas com o mérito da demanda em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na qual foi interposto o Recurso Extraordinário cujo seguimento foi negado. À citada negativa de seguimento sobreveio a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, que foi rejeitado por meio do ato judicial impugnado neste Mandado de Segurança.



    Quanto à impetração, ressalto que o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos do TJ/RJ. 



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...)



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei) 



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis: 



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Terceiro Vice-Presidente de Tribunal de Justiça.  



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Destaco, ainda, que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL  EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Merece ressalva que, conforme se extrai dos autos, o dispositivo do ato judicial impugnado no presente writ conta com a seguinte redação (eDOC nº 3, p. 68/69):



    “DECISÃO



    Trata-se de agravo (fls. 49/66), fundamentado no art. 1.042 do CPC, interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls.44/46. 



    É o brevíssimo relatório.



    No tocante ao agravo em recurso extraordinário, o agravante fundamenta seu recurso no artigo 1.042 do CPC. 



    Nos termos do art. 1.030, §1º c/c art. 1.042 do CPC, cabe a interposição do agravo em recurso extraordinário/especial tão somente em face da decisão de inadmissibilidade do recurso. Por sua vez, quando se trata de decisão de negativa de seguimento do recurso ou sobrestamento, fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o único recurso cabível é o agravo interno previsto no artigo 1030, §1º c/c artigo 1021do CPC.



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    ...



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo,remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo a



    controvérsia; ou



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. 



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Dessa forma, nos termos da legislação processual civil, não cabe a interposição de agravo do art. 1.042 em face de decisão que nega seguimento ao recurso excepcional.



    À vista do exposto, DEIXO DE CONHECER do agravo em recurso extraordinário.



    Intime-se.



    Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.



    Desembargador HELENO NUNES 



    Terceiro Vice-Presidente” (grifos acrescidos)  



    Face à negativa de seguimento, a parte impetrante interpôs recurso de Agravo fundado no art. 1.042 do CPC (eDOC nº 3, p. 48). Contudo, a norma processual (art. 1.030, § 2º, do CPC) é clara em dispor que, nesses casos, deve ser interposto o recurso de Agravo Interno. Dessa forma, reputo inequívoco o erro grosseiro consubstanciado na interposição, na demanda de origem, de recurso manifestamente incabível. Esse é o entendimento pacificado nesta Suprema Corte, conforme se vê em aresto exemplificativo:



    Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de prestação de contas. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 1º.10.2019; Pet 5.951-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 1º.06.2016; e Pet 5.128-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 15.04.2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (STF - ARE: 1440949 RS, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)



    Portanto, para além da incompetência absoluta deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, o presente Mandado de Segurança, não vislumbro qualquer teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente